Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. ABORDAGEM POLICIAL VEICULAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158/STF. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade das provas decorrentes da abordagem policial veicular, porquanto demonstrado nos autos que a atitude dos policiais foi motivada pelas circunstâncias do caso concreto indicativas da prática de crime, o que foi confirmado posteriormente.
2. Inviável o pleito absolutório, uma vez que a instrução probatória demonstrou que o acusado portou arma de fogo de uso restrito, e a respectiva munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
3. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.
4. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, rejeitada a alegação de nulidade da prova e desprovido o apelo.